Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000306-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ORLANDO MAGALHAES RIBEIRO

Advogado(s)
:
VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO.
FASE DE TÍTULOS. RECUSA DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
LITERAL E AMPLIATIVA
DO EDITAL.
RESTRIÇÃO DEVE SER EXPRESSAMENTE PREVISTA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado nas fases objetiva e discursiva do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça da Bahia, para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa – Administrador. O impetrante alega que teve indevidamente desconsiderada declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu apresentada para fins de pontuação na fase de títulos. Requer o reconhecimento da validade do documento apresentado e a atribuição de 0,25 pontos ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para apresentação de novo documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, ainda que a execução do certame tenha sido delegada à Fundação Carlos Chagas; (ii) estabelecer se a declaração de conclusão de curso apresentada pelo impetrante preenche os requisitos do Edital nº 01/2023, autorizando sua pontuação na fase de títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica ou ordena o ato impugnado, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a direção geral do certame permanece sob a responsabilidade da autoridade máxima do órgão promotor, no caso, a Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que subscreve o edital e detém poder decisório sobre os atos do concurso.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva de autoridades subscritoras dos editais de concurso público, mesmo quando há delegação da execução à banca examinadora, uma vez que tais autoridades detêm competência para rever ou corrigir atos praticados no certame.

5.
O Edital nº 01/2023 prevê, no item 11.5, duas formas alternativas para comprovação do título de pós-graduação lato sensu: (i) certificado registrado com histórico escolar; ou (ii) declaração que comprove a realização do curso conforme as normas do Conselho Nacional de Educação. A conjunção “ou” indica natureza disjuntiva, autorizando a apresentação de qualquer das opções previstas.

6.
A declaração apresentada pelo impetrante menciona a carga horária do curso, as datas de início e conclusão, e expressamente afirma sua conformidade com a Resolução CNE/CES nº 01/2018 e demais normas do MEC, atendendo aos requisitos editalícios.

7.
A interpretação das cláusulas do edital deve observar os princípios da legalidade, boa-fé objetiva, ampla concorrência e interesse público, não sendo admissível interpretação restritiva que comprometa a segurança jurídica dos candidatos ou a finalidade do concurso.

8.
A aplicação do princípio da vinculação ao edital impõe à Administração o respeito às formas de comprovação previstas, não sendo possível desconsiderar documento idôneo que atende aos critérios estabelecidos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

“
A autoridade subscritora do edital e responsável pela homologação dos resultados do concurso público detém legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança, ainda que a execução do certame tenha sido delegada à banca examinadora.”

“
A cláusula editalícia que admite, alternativamente, a apresentação de certificado com histórico escolar ou declaração em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Educação deve ser interpretada conforme sua literalidade, garantindo ao candidato a pontuação respectiva desde que atendidos os requisitos.”

“
A recusa administrativa a considerar documento compatível com os termos do edital viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, boa-fé objetiva, ampla concorrência e interesse público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Resolução CNE/CES nº 01/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt no RMS n. 52.514/GO, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022; STJ, RMS 61.984/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Mandado de Segurança nº
8000306-75.2024.8.05.0000
, sendo IMPETRANTE
ORLANDO MAGALHÃES RIBEIRO
e IMPETRADO
S, o
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – TJBA e ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA

para

determinar que os impetrados computem a pontuação de 0,25 (cinte e cinco décimos) referente ao título de pós-graduação apresentado pela impetrante, reconhecendo a validade da declaração de conclusão de curso como documento hábil à comprovação do título,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator em substituição

Procurador(a) de Justiça

104